Tribunal: TJMT
Processo: 1054309-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054309-81.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (EMBARGADO), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE VINHAS CATAO - CPF: 898.326.477-20 (ADVOGADO), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EMBARGANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (EMBARGANTE), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO.

Na hipótese, verificado o desaparecimento da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, em razão da satisfação da obrigação (quitação administrativa do débito questionado nos autos dos embargos à execução).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por AMERICEL S/A (ID. 180915658) e, também, pelo ESTADO DE MATO DE GROSSO (ID. 181829165), contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1054309-81.2019.8.11.0041, que, por unanimidade, conheceu e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e deu PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por AMERICEL S/A, assim ementado:

TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO –ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO PROVIDO - DECADÊNCIA PARCIALMENTE RECONHECIDA – PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – ARTIGO 173, DO CTN – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – EXECUÇÃO AJUIZADA NO PRAZO DA LEI – RECURSO AMERICEL S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

2. O instituto da decadência somente deve ser reconhecido, nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos.

3. O prazo quinquenal para constituir o crédito começa a fluir no primeiro dia do exercício subsequente ao que poderia ser lançado.

4. Constituído o crédito tributário, por meio do aviso de cobrança, após o decurso do prazo previsto no artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN). Decadência configurada.

5. A adesão ao parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

6. Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, a satisfação fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

Em suas razões recursais (ID. 180915658), AMERICEL S/A sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material por premissa fática equivocada em relação à infração n.o 16.30.7.

Forte nessas razões,
“(...) a EMBARGANTE protesta pelo conhecimento e provimento destes

embargos de declaração, a fim de que essa Câmara reconheça o erro material incorrido

no acórdão, no sentido de que o débito correspondente à Infração no 16.30.7 foi pago em

COTA ÚNICA (ao invés de parcelado) e, consequentemente, declare a prescrição do direito

da FAZENDA em ajuizar a correlata execução fiscal.”

De outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO alega que o v. acórdão foi omisso, pois não se manifestou em relação à necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1195, do STF.

Sob outra vertente, aduz a existência de omissão quanto ao reconhecimento da decadência das infrações de n.o 17.3.2 e 24.1.9, uma vez que os débitos foram objeto de acordo pelo FUNEDS; e a confusão do conceito de decadência e a aplicação do art. 173, I, do CTN.

Em razão do exposto, requer:

“a) seja determinada a suspensão do feito, nos termos do art. 135, §5o, do CPC, até julgamento definitivo da questão com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1195 do STF, visando solucionar questão relativa à possibilidade de fixação de multa tributária punitiva superior a 100% do tributo devido;

b) Seja atribuído efeitos infringente para afastar o reconhecimento da decadência das infrações 17.3.2 e 24.1.9.”

As contrarrazões foram apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO que pede pelo não conhecimento, por ausência de hipótese para interposição, e, no mérito, a rejeição (ID. 182134654).

Outrossim, a AMERICEL S/A, em contrarrazões, pede pela improcedência dos embargos declaratórios (ID. 182711161).

Por fim, na manifestação de ID. 199554686, datada de 26.01.2024,
“(...) diante da quitação integral do débito, em cumprimento ao artigo 3o, parágrafo 12o do Decreto n° 905/20212, a RECORRENTE pugna pela desistência dos embargos à execução e recursos pendentes de admissibilidade, com a baixa dos autos à origem e procedimentos de praxe, considerando que o débito já foi baixado nos sistemas da PGE/MT”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AMERICEL S/A (ID. 180915658) e, também, pelo ESTADO DE MATO DE GROSSO (ID. 181829165), contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1054309-81.2019.8.11.0041, por unanimidade, negou provimento ao apelo da Fazenda Pública, e deu parcial provimento ao recurso da parte adversa, para reconhecer a ocorrência da decadência dos créditos cobrados nas infrações n.o 17.3.2 e 24.1.9.

De proêmio, cumpre destacar que
, os embargos à execução, a teor do disposto no art. 917, do CPC, constituem modalidade de defesa do executado na lide executiva – podendo o devedor alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, ou, até mesmo, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

D
e acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) em que pese, possuir natureza autônoma de ação, é uma ação nitidamente desconstitutiva, da qual não se originam direitos, destinando-se unicamente a impedir, reduzir ou extinguir a própria execução anterior”.

Portanto, nessa perspectiva, embora os embargos à execução constituam ação autônoma, não é ele um processo independente, uma vez que mantém vínculo de acessoriedade com os autos da execução, de modo que, a superveniente quitação integral do débito executado
, implica na perda do interesse processual do julgamento dos embargos à execução, e, por consectário logico, dos embargos de declaração interpostos no presente feito.

Desse modo, considerando que AMERICEL S/A
noticiou a quitação da dívida questionada nestes autos, pugnando pela desistência e extinção do feito, juntando, para tanto,
o
“TERMO DE CONFISSÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO NOS TERMOS DO DECRETO No 905, DE 28 DE ABRIL DE 2021”
de n.o 4627982 e n.o 4627988, referentes aos créditos inscritos na CDA n.o 2017221382, esvazia-se por completo o objeto dos recursos, sendo inócua a discussão acerca da decadência/prescrição, e afetação do Tema 1195, do STF.

Assim, comprovado que a parte embargante (
AMERICEL S/A)
honrou com o acordo de parcelamento, de acordo com os comprovantes de pagamentos anexados no ID. 199554706
,
prejudicado o prosseguimento/julgamento dos recursos de embargos de declaração por força do superveniente desaparecimento da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional (carência de interesse processual).

Ressalta-se, por oportuno, que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo, a partir da efetiva interposição do recurso, até o momento imediatamente anterior ao seu julgamento.

Assim, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do CPC, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado
, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
HOMOLOGO,
para que produza seus efeitos jurídicos e legais,
O PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL
formulado por AMERICEL S/A (ID. 199554686), com fulcro no artigo 998, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, X, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Além disso,
com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO

(ID. 181829165).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024